Tribunal: TJES
Processo: 0000209-68.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Prisão Preventiva; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000209-68.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO.
ARTIGOS 147 E 148, §1º, I, CP.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO.
ESPECIAL RELEVÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição.

2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Precedentes.

3. A pena-base fixada encontra-se devidamente fundamentada, sendo que o
quantum
de exasperação proporcional e razoável.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000209-68.2023.8.08.0032

APELANTE: CLAUDIO MILIOLI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDIO MILIOLI DE OLIVEIRA
em face da sentença (ID 9107946) proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção e 04 (quatro) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, por ser reincidente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 148, § 1ª, inciso I, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal.

Consta na denúncia que:

[...] Conforme apurado através de inquérito policial, nesta cidade e Comarca, o denunciado CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n° 11.340/06 em favor da vítima Alzenira Pereira dos Anjos, bem como lhe ameaçou causar mal injusto e a privou de sua liberdade. Na data de 20 de março de 2023, o denunciado, já ciente das MPU's deferidas em seu desfavor, dentre as quais previa a interdição de se aproximar da vítima, dirigiu-se até sua residência e passou lhe ofender verbalmente chamando-a de "piranha, puta e vagabunda". Em seguida, quebrou a porta da residência, causando dano. Ato contínuo, o denunciado trancou-a dentro da residência junto com os 03 (três) filhos menores do casal pelo período de 02 (duas) horas, privando-a da liberdade, assim que seus filhos. A libertação só ocorreu após a chegada dos policiais.

Consta do Inquérito Policial que, na mesma data, o investigado conversando ao telefone com sua genitora ameaçou a vítima dizendo: "eu posso ir preso, mas eu vou fazer uma merda."

Frisa que durante os 10 (dez) anos de relacionamento do casal, a vítima sofreu diversos tipos de violência doméstica, ocasionando em condenações criminais, conforme verifica-se nos autos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos crimes previstos nos artigos 147 e 148, § 1ª, inciso I, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção e 04 (quatro) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, por ser reincidente.

Inicialmente, a defesa, por meio de suas razões, requer a absolvição do Apelante por ausência de provas.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas do Boletim Unificado acostado aos autos, bem como pelas provas orais produzidas em juízo (mídia), que pela importância das mesmas, extraio os trechos transcritos da sentença (ID 9107946):

DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL:

(...) que a declarante compareceu a este plantão para comunicar que foi vítima de violência doméstica praticada por seu companheiro o nacional CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA afirma ter convivido com CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA por aproximadamente 10 anos, estando separada dele há aproximadamente 04 meses; possuindo 3 filhos frutos da relação;
que não é a primeira vez que é agredida, ameaçada e ofendida em sua honra por CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA; que CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA é sempre agressivo, mesmo por motivos fúteis; que as agressões, ameaças, ofensas à honra não são recíprocas;
que CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA consome bebidas alcoólicas regularmente; que é usuário de drogas (maconha); que a declarante afirma não ser usuária de drogas; que a noticiante afirma não consumir bebidas alcoólicas;
que CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA possui histórico criminal por violência doméstica;
que possui registros de ocorrência policial em seu desfavor; que os fatos se deram da seguinte forma: A declarante informa que na presente data (20 de Março de 2023) Cláudio adentrou a casa da declarante e passou a lhe ofender verbalmente chamando-a de “piranha, puta e vagabunda”;
que além disso Cláudio trancou a declarante dentro de sua casa, afirmando que somente conseguiu deixar o local após a chegada de policiais militares que liberaram a declarante; que permaneceu presa em sua casa por aproximadamente 02 horas;
que afirma ainda possuir medida protetiva de urgência contra Cláudio;
que esclarece ainda que, por meio de telefone, Cláudio, conversando com sua genitora, ameaçou a declarante dizendo o seguinte: “eu posso ir até preso, mas eu vou fazer uma merda”;

que também que Cláudio quebrou a porta da casa da declarante, causando dano a mencionada porta que pode indicar as seguintes testemunhas dos fatos acima narrados: LUÍS MIRRI (proprietário da casa onde a declarante reside) presenciou os fatos acima narrados, que não depende financeiramente de CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA; que a declarante afirma possuir renda própria; que não possui residência própria; que afirma não estar lesionada; que não possui lesões aparentes;
que a noticiante afirma temer sinceramente por sua vida e integridade física; que acredita que CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA seja realmente capaz de cumprir as ameaças;

que não deseja continuar a relação com CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA que manifesta desejo em representar criminalmente contra o autor dos fatos acima narrados; que foi cientificada do prazo decadencial de 06 (seis) meses para poder exercer o direito de representação criminal; que já possui as medidas protetivas de urgência porventura cabíveis; que não deseja casa abrigo;
que já tem um pedido de visita tranquilizadora; que já fez o pedido de atendimento pelo CREAS;
que não sabe informar se CLÁUDIO MILIOLI RAMOS DE OLIVEIRA não possui arma de fogo; que nada mais disse nem lhe foi perguntado; oportunamente informamos que, quanto aos direitos civis como partilhas de bens e guarda de filhos menores, a comunicante foi orientada a procurar a defensoria pública. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO:

(...)
q
ue não morava junto com Cláudio;

que a depoente já foi casada com Cláudio por quase 10 anos; que foi um casamento de muitos problemas e sofrimento para a depoente e sua mãe; que Cláudio xingava e agredia a depoente; que às vezes a mãe da depoente tinha que interferir na briga; que a depoente teve três filhos com Cláudio; que certo dia a depoente percebeu que Cláudio não mudaria (seu comportamento)
;
que durante o casamento Cláudio ameaçava a depoente de morte; que houve duas tentativas de homicídio; que está separada de Cláudio desde a última vez que houve tentativa de homicídio; que Cláudio estava com a faca na mão ameaçando a depoente; que nessa data a depoente foi na delegacia e pediu uma medida protetiva de urgência; que na data dos fatos Cláudio foi se aproximando da depoente, dizendo que queria reatar o relacionamento e que ia mudaria seu comportamento; que a depoente precisava de ajuda financeira e por isso deixou Cláudio ficar com ela como amigos;

que Cláudio chegou na casa da depoente discutindo com a depoente; que o dono da casa pediu a chave da casa porque estava com medo de acontecer algo;
que Cláudio não quis entregar a chave da casa, ficou com raiva e trancou a depoente e seus filhos e saiu;
que a depoente ficou presa dentro de casa por cerca de 03 horas; que ficaram trancados por dentro da casa;
que Cláudio trancou a porta da casa e o portão, e saiu com as chaves; que Cláudio já ameaçou a depoente diversas vezes;
na sexta-feira Cláudio tentou arrombar a porta da cozinha; que Cláudio já quebrou uma cômoda e uns outros itens da casa; que a depoente precisou consertar a porta da cozinha que foi quebrada;
que a depoente estava com o telefone quando foi trancada dentro da residência; que já tinha chamado a polícia outras vezes em razão de outras agressões de Cláudio;
que após ser solto, Cláudio não voltou a procurar a depoente;
que quando Cláudio pediu para reatar com a depoente, Cláudio estava frequentando o Projeto Homem que é Homem; que não estavam morando juntos, apenas continuaram amigos;
que Cláudio não tinha as chaves da residência da depoente; que a casa em que a depoente morava era alugada; que a depoente residia com os filhos; que na data dos fatos Cláudio havia ingerido bebida alcoólica; que Cláudio ofendeu a depoente verbalmente; que Cláudio pegou as chaves da residência da depoente que estavam na porta da sala e não quis entregar; que a depoente ligou para Cláudio pedindo a chave porque o dono da casa havia pedido;
que Cláudio disse que não devolveria a chave porque havia pagado o aluguel; que Cláudio voltou para a casa da depoente nervoso e a trancou dentro da casa com os filhos; que Cláudio praticou esses fatos porque a depoente não queria mais ficar com Cláudio;
que os atos foram praticados na frente dos filhos; que até hoje os filhos estão assustados;

que Cláudio costuma ameaçar e brigar com outras pessoas; que a depoente tentou ligar para a mãe de Cláudio;
que a polícia queria abrir o cadeado à força, mas o Sr. Luiz Mirre, dono da casa, não quis deixar; que Cláudio causou danos na residência da depoente na sexta feira, e trancou a depoente dentro de casa na segunda-feira,
que no dia que Cláudio trancou a depoente em casa não causou danos na residência.
(Alzenira Pereira dos Anjos –– Mídia ID 31453447).

Dito isso, ao contrário do que é alegado no presente apelo, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam dúvidas de que o Apelante ameaçou a vítima, reiteradas vezes, durante o longo relacionamento conjugal que possuíam.

Como dito, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente são praticados na clandestinidade.

Há de se enfatizar que, conforme diretrizes também do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
2. Ordem denegada. (TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/12/2023).

Nesse sentido, as narrativas foram firmes, coerentes e pormenorizadas, não se detectando contradições entre os depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, não havendo qualquer prova capaz de desacreditar as declarações prestadas pela ofendida.

Destaca-se através dos depoimentos dos Policiais que atenderam a ocorrência (fl. 9/10 e 12/14 dos documentos digitalizados ao ID 9107942), que o Apelante se recusou a entregar as chaves da residência, momento em que foi dado voz de prisão, sendo necessário a seu captura com uso progressivo da força, em vista do descumprimento de todas as ordens legais a ele dirigidas.

Portanto, diante de todo exposto, não há que se falar em absolvição, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

Prosseguindo no exame do recurso, o Apelante pleiteia que a pena seja reduzida ao mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 147 do Código Penal estabelece uma pena mínima de 01 (um) ano e máxima de 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, diante da valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e do motivo com base nas peculiaridades dos fatos concretos em análise, restando a fundamentação idônea, senão vejamos:

[...] Os
antecedentes
são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva diversa daquela que ensejou o reconhecimento da reincidência. Destaca-se que o autuado possui uma vasta ficha de antecedente (fl. 98/99 – volume 1 – parte 02), no qual responde por crime de tentativa de homicídio qualificado (0000500-80.2010.8.08.0046), furto (0001015-16.2017.8.08.0032), ameaça (0001739-25.2014.8.08.0032),
violência doméstica em face da mesma vítima do presente expediente (0000978-13.2022.8.08.0032, 0000422-79.2020.8.08.0032 e 0000163-50.2021.8.08.0032),
bem como possui sentença criminal condenatória por crime de violência doméstica em face da vítima JELCELINA MILIOLI (0001460-73.2013.8.08.0032), furto qualificado (0000490-41.2007.8.08.0046), entre outros. Ressalto ainda que o autuado possui medida protetiva em prol da vítima Alzenira, em vigor desde o dia 19/12/2022, referente ao processo 0000978-13.2022.8.08.0032, as quais restaram descumpridas na data dos fatos. Assim, resta demonstrado que o acusado possui credencial negativa que não lhe favorece e que demonstra ser pessoa voltada ao cometimento de crime no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Além disso, apresenta junto ao sistema SEEU a Execução nº 0008336-41.2009.8.08.0046 (doc. anexo). [...]

Quanto a
personalidade

do acusado, vislumbra-se que o histórico criminal do acusado revela ações penais em curso, medidas de proteção em face da mesma vítima. Assim, seu comportamento transgressor revela sua periculosidade no meio social e, mais,
seu discurso tanto da esfera policial, quanto em juízo, não demonstra arrependimento, sequer reconhecendo qualquer ato que tenha atentado contra a vítima, reforçando indícios de que apresenta transtorno de personalidade, interpretando a realidade dos fatos como se em situação de vítima estivesse, praticando de forma contumaz atos afrontosos de violência contra a vítima, não respeitando sua individualidade, justificando a majoração da pena
.

O
motivo

pelo qual o crime foi
praticado é vil e desproporcional,
motivado por não aceitar o término do relacionamento, devendo ser utilizado como elemento de exasperação da pena-base. [...]

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Salienta-se que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostrou bem fundamentada, restando o montante final razoável, proporcional e adequado à gravidade da conduta.

Lado outro, esse é o mesmo entendimento aplicado à dosimetria realizada ao tipo penal previsto no artigo 148, §1º, do Código Penal, cuja pena mínima é estabelecida em 02 (dois) anos e máxima de 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando os vetores dos antecedentes, personalidade e motivos desfavoráveis ao Apelante, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, montante que afiguro razoável, proporcional e adequado à gravidade da conduta.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Por todo exposto, não havendo motivos que possam fragilizar a credibilidade das narrativas, nem hipótese de cabimento do princípio
in dubio pro reo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.